Tribunal: STF
Processo: RE 1289664
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. INCLUSÃO DE REMESSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    - O autor objetiva, em síntese, o restabelecimento do seu benefício de aposentadoria, com base em 31 anos e 19 dias de tempo de contribuição, a partir da suspensão (07/12/2009), mais indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00. Requer, também, seja decretada a nulidade de qualquer decisão administrativa que determine a devolução de valores ao erário, e, alternativamente, que os descontos sejam efetuados exclusivamente com observância à prescrição quinquenal.
    - Haja vista se tratar de sentença ilíquida, não se podendo afirmar, com absoluta certeza, no momento atual, que o valor a ser pago ao demandante corresponde, de fato, a montante inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, tem-se por incluída a Remessa Necessária no presente caso.
    - Evidenciado que o autor recebeu irregularmente, por cerca de 12 anos, benefício da Previdência Social, eis que majorados tempo de contribuição os salários de benefício que compuseram o período básico de cálculo, e sendo a restituição de tais importâncias um procedimento previsto em lei, que não encontra óbice nem na boa-fé do beneficiário e nem em prazos prescricionais, há que se concluir ser insustentável o acolhimento da pretensão do autor de não proceder à devolução de tais valores, tampouco se verifica a incidência de prescrição quinquenal para a cobrança dos valores devidos pelo autor.
    - Tem-se por comprovada a veracidade do intervalo de 06/05/65 a 31/01/66, laborado pelo requerente, perante a MERCK S/A, subsistindo o direito da parte autora ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, na modalidade proporcional, como determinado pelo douto juízo a quo, eis que há nos autos ‘Atestado de Afastamento e Contribuições’, emitido pela citada empregadora, quando da rescisão do respectivo contrato de trabalho, bem como cópia da CTPS, a qual, por sua vez, indene de rasuras, demonstra a existência do controvertido vínculo empregatício, na função de ‘servente’, junto à MERCK BRASIL S.A. Produtos Farmacêuticos, verificando-se que, na cópia da CTPS juntada ao feito, a data de admissão corresponde a 06 de maio de 1965, sendo 31 de janeiro de 1966 a data saída.
    - Considerando que somente a partir de 1976 os dados referentes aos vínculos empregatícios passaram a ser lançados no sistema da Autarquia, ainda que de maneira inconsistente, tem-se que, em se tratando de vínculos anteriores e os compreendidos no período de 1976 até julho de 1994, quando o CNIS ainda era sujeito a falhas e pouco confiável, a não utilização dos períodos fundada tão-somente na não confirmação em sua consulta, não autoriza, de plano, a sua desconsideração.
    - A forma específica de reparação de danos decorrentes de atrasos na concessão é o pagamento retroativo do benefício, acrescido de correção monetária e juros de mora. Além disso, na hipótese em apreço, se por um lado ao segurado cabe o restabelecimento da aposentadoria por tempo de contribuição, na modalidade proporcional, por outro, no entanto, não se pode olvidar que o mesmo é devedor de valores ao erário, em razão de percepção indevida pela concessão da mesma benesse, o que já desconfigura o direito à obtenção de indenização por dano moral.
    - Ainda que patente a obrigação do autor no sentido de devolver aos cofres públicos o que percebeu a maior, o desconto efetuado pela Autarquia Previdenciária, a título de consignação dos valores indevidamente recebidos pelo segurado ANTONIO FERNANDO GUEDES, deve ser fixado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o benefício NB 42/108.622.254-4, até o limite da dívida com o INSS, não se mostrando viável impor à parte autora desconto em percentual de 30% (trinta por cento), como pretende a Autarquia Apelante, pois ficaria comprometida a própria sobrevivência do segurado.
    - Verificada a incidência da sucumbência recíproca no caso em tela, haja vista que a parte autora não decaiu de parte mínima do pedido, uma vez que restaram improcedentes tanto o pleito de condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral, como o pleito de declaração de nulidade de decisão administrativa que determinasse a devolução de valores ao erário.
    - Quanto aos juros a serem aplicados aos cálculos exequendos, incide a aplicação da Lei 11.960/2009, e quanto à correção monetária deverá esta ser aplicada conforme os parâmetros estabelecidos nos julgados representativos da controvérsia, emanados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os quais determinaram a utilização do INPC.
    - Apelação do autor a que se dá provimento parcial. - Apelação do INSS e Remessa, tida por incluída, providas parcialmente” (págs. 15-16 do documento eletrônico 22).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 30).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alega-se violação do art. 100, § 12, da mesma Carta.
    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requer a reforma do acórdão recorrido,
    “[...] de modo a manter a correção monetária e os juros de mora do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado ou, ao menos, modular os efeitos da decisão proferida no RE 870.947” (pág. 15 do documento eletrônico 33).
    Após a interposição do apelo extremo, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão, nos seguintes termos: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO. 
    1. Reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810).
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905).
    4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão de apelação mantido” (pág. 9 do documento eletrônico 40). 
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifei).
    Contra o julgamento do referido leading case de repercussão geral foram opostos embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos, os quais foram rejeitados por esta Corte com apoio nos seguintes fundamentos:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (grifei).
    Nesse contexto, foi preservada a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator